Tribunal: TJDFT
Processo: 0736348-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. GRAVAME INDEVIDO SOBRE O VEÍUCLO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE.
1. A indevida inclusão de gravame em veículo de propriedade do autor configura falha na prestação de serviço, sendo que a frustração decorrente da impossibilidade do autor de dispor livremente de seu patrimônio transcende a esfera do mero aborrecimento, ofendendo direitos da personalidade, o que evidencia a existência de dano moral a ser indenizado.
2. Para a fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.